Tribunal: TJES
Processo: 5005877-36.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005877-36.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO PELAS DESTINATÁRIAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por consumidora e por uma das requeridas (destinatária de valores) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reparação de danos. A autora foi vítima de fraude telefônica ("golpe da falsa central"), resultando na contratação de empréstimos e transferências via PIX para contas de terceiros.

2. A sentença afastou a responsabilidade do banco por reconhecer a culpa exclusiva da consumidora, mas condenou as titulares das contas receptoras à restituição dos valores para evitar enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no caso concreto, a contratação de empréstimos e transferências via PIX por meio de engenharia social configura falha na prestação de serviço ou culpa exclusiva da consumidora; e (ii) definir se a destinatária do PIX, que alega também ser vítima de fraude, possui o dever de restituir o numerário recebido em sua conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes de terceiros (Súmula nº 479/STJ), responsabilidade esta que é elidida diante da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

5. O conjunto probatório demonstra que a fraude ocorreu porque a consumidora adotou postura ativa, fornecendo credenciais e autorizando a habilitação de novo dispositivo móvel por orientação do fraudador, o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar do banco.

6. A manutenção da condenação das Requeridas (destinatárias do PIX) à restituição dos valores é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa, especialmente diante da inércia em contestar as transações vultosas em suas contas e da ausência de prova de que não se beneficiaram do numerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando o consumidor, mediante engenharia social (fraude telefônica), fornece ativamente credenciais de segurança e habilita dispositivo de terceiro, configurando culpa exclusiva que rompe o nexo de causalidade. 2. O terceiro que recebe em sua conta bancária valores oriundos de fraude, e não comprova a imediata adoção de medidas para estorno ou a impossibilidade de controle sobre suas credenciais, responde pela restituição do montante ao legítimo proprietário, a fim de evitar o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação Cível nº 5000117-90.2022.8.08.0015, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 31.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVE
IS
Nº 5005877-36.2021.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDA : MARIA DAS DORES DOS SANTOS

ADVOGADA : ELAINE CRISTINA SIMOES DO NASCIMENTO

RECORRENTE/RECORRIDA : BRUNA CRISTINA LEANDRO

ADVOGADO : FABIANO RUFINO DA SILVA

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

RECORRIDA : GABRIELLE CRISTINA SANTOS SILVA

MAGISTRADO : JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à responsabilidade civil pela contratação fraudulenta de empréstimo na conta do correntista.

Para melhor compreensão, passo à análise dos recursos em separado.

I. DO RECURSO DA REQUERENTE
MARIA DAS DORES DOS SANTOS

A demanda originária foi ajuizada por Maria das Dores dos Santos, narrando ter sido vítima de fraude iniciada por contato telefônico de suposto preposto da instituição financeira Apelada, o que resultou na contratação de empréstimos fraudulentos (totalizando R$ 23.953,12) e subsequentes transferências via PIX (R$ 19.986,00) para as contas das Requeridas Bruna e Gabrielle.

A sentença recorrida julgou os pedidos parcialmente procedentes, sob o fundamento de que, embora tenha ocorrido a fraude, a responsabilidade civil do banco deve ser afastada pela culpa exclusiva da consumidora, que adotou postura tendente a permitir que um terceiro fraudador tivesse acesso às suas credenciais; contudo, determinou que as destinatárias dos valores (Bruna e Gabrielle) procedam à restituição das quantias recebidas, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Inconformada, a Requerente interpôs recurso sustentando, em síntese, (i) que o juízo
a quo
ignorou que, antes das transações PIX de sua conta para conta de terceiros, houve a contratação de dois empréstimos fraudulentos em seu nome, o que demonstra a falha na prestação de serviço do banco; (ii) em razão da falha, deve ser declarada a inexistência dos empréstimos, com restituição dos valores já descontados; (iii) os Requeridos devem ser condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, a insurgência da Requerente gravita em torno da responsabilidade civil do Banestes pelos empréstimos e transferências realizados de forma fraudulenta em sua conta.

Como se sabe, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros, conforme a Súmula 479 do STJ. Contudo, a responsabilidade é elidida quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

No caso, não vejo como destoar da conclusão adotada na r. sentença no sentido de que não houve falha na prestação do serviço.

Os registros técnicos do banco demonstram que as transações foram processadas eletronicamente com normalidade, mediante o uso de dispositivos de segurança da titular.

Ficou evidenciado que as operações foram realizadas a partir de um novo dispositivo móvel, o qual somente pôde ser habilitado por meio do aparelho de uso regular da própria correntista, o que pressupõe o fornecimento de códigos ou autorização por parte desta.

Transcrevo abaixo e adoto como razão de decidir o trecho da r. sentença recorrida que descreveu a cronologia dos fatos que demonstram as ações da consumidora que culminaram no êxito da fraude:

No caso concreto, embora a requerente seja incisiva em dizer que não passou suas credenciais a terceiros, confirma que seguiu diversas das orientações desse provável fraudador.

Em dado momento, a requerente confessa que seguindo essas orientações, chegou a transferir o valor de R$1,00, via PIX, a uma outra conta de sua titularidade, o que se compatibiliza com o processado no ID 10953405, quando em 14/10/2021, às 13h57min, fez uma operação PIX para sua conta mantida no banco Sicoob Sul-Litorâneo.

Contudo, o que chama a atenção é o fato da autora estar e constante interação com um agente que não deu nenhuma garantia realmente verossímil que pudesse dar margem para a crença de quer realmente se tratava de um sujeito autorizado pela instituição bancária requerida.

E frente a isso, no mesmo dia 14, às 14h08 e às14h16min, foram concretizadas duas transferências PIX; uma no valor de R$13.386,00 para a requerida Gabrielle e outra para a requerida Bruna, no valor de R$6.600,00 (ID 10953410 e 10953415).

Nota-se, pois, que a requerente estava em constante interação com o suposto fraudador, enquanto usava seu aplicativo e naturalmente suas credenciais.

Portanto, não estamos diante de um caso em que falhas no sistema de segurança da instituição bancária permitiram que terceiros acessassem a conta da autora, com outras credenciais fictas ligadas à autora, e realizassem as transações questionadas.

Fica claro, pois, na linha do que consta da peça de contestação, que a transação questionada só foi possível porque a ordem de transferência via PIX deu-se mediante a utilização das credenciais da autora.

Como se vê, a Requerente adotou postura ativa que permitiu que um terceiro fraudador tivesse acesso às suas credenciais.

Esta e. Primeira Câmara já teve oportunidade de analisar caso similar, no qual foi reconhecida a culpa exclusiva da consumidora por ter fornecido suas credenciais de segurança e permitido a habilitação de um dispositivo móvel de golpistas:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória, embora tenha reconhecido a culpa exclusiva da consumidora na ocorrência de fraude bancária, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado originado do golpe, imputando o prejuízo ao banco. 2. A autora, após receber um SMS fraudulento, contatou uma falsa central de atendimento e forneceu voluntariamente suas credenciais de segurança e habilitou um dispositivo móvel de terceiros, o que permitiu a contratação de um empréstimo consignado no valor de R$ 85.000,00 em seu nome. 3. O banco apelante sustenta que, uma vez reconhecida a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, não pode ser responsabilizado pelo prejuízo, devendo o contrato de empréstimo ser mantido hígido, pois a própria sentença afastou o dever de indenizar por ter ocorrido o rompimento do nexo de causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se, uma vez reconhecida a culpa exclusiva do consumidor na concretização de fraude bancária, a instituição financeira deve arcar com o prejuízo decorrente do contrato de empréstimo fraudulento, ou se o rompimento do nexo causal afasta integralmente a responsabilidade do banco, mantendo-se a validade do negócio jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno (Súmula 479/STJ) é afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor, conforme a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. 6.
No caso concreto, a prova dos autos demonstrou que a fraude só se consumou porque a própria consumidora quebrou seu dever de cuidado e sigilo ao fornecer seus dados e habilitar ativamente um dispositivo de terceiro, caracterizando a culpa exclusiva e rompendo o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano experimentado.
7. Uma vez rompido o nexo causal, a responsabilidade do fornecedor é afastada em sua totalidade, não subsistindo o dever de arcar com as consequências do evento danoso. 8. A instituição financeira demonstrou ter adotado conduta diligente após o conhecimento do golpe, bloqueando o dispositivo suspeito e promovendo medidas de segurança, o que afasta a existência de falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação cível conhecida e provida. 10. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias, prevista na Súmula 479 do STJ, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), que rompe o nexo de causalidade. 2. Reconhecida a culpa exclusiva do consumidor que, ao fornecer voluntariamente suas credenciais de segurança e habilitar dispositivo de terceiros, viabiliza a contratação de empréstimo por fraudadores, não há como imputar à instituição financeira o prejuízo decorrente, devendo o negócio jurídico ser considerado válido. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação Cível 5005328-08.2022.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.05.2025; TJES, Apelação Cível 5030281-45.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.04.2025.

(TJES – Apelação Cível nº 5000117-90.2022.8.08.0015; 1ª Câmara Cível; Rel. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; 31.07.2025).

Além disso, também não seria possível admitir, no caso concreto, a falha na prestação de serviço do banco decorrente da movimentação “atípica” na conta da consumidora.

A própria Requerente admite na inicial que já possuía empréstimo legitimamente contratado com a instituição, com descontos regulares em sua folha de pagamento, de modo que a contratação de novas linhas de crédito não se apresenta como um evento estranho ao histórico de relacionamento da cliente com o banco.

Portanto, a conclusão de que o golpe ocorreu por culpa exclusiva da Requerente permanece hígida. Ao permitir o acesso de terceiros ou ao realizar procedimentos de habilitação de novos aparelhos por orientação de estranhos, a consumidora rompeu o nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido, o que impede o reconhecimento da nulidade da contratação e a condenação da instituição financeira ao pagamento de qualquer indenização.

I
I
. DO RECURSO DA REQUER
IDA

BRUNA CRISTINA LEANDRO

Inicialmente, defiro à Apelante Bruna Cristina Leandro os benefícios da gratuidade de justiça neste grau recursal.

Adiante, conforme narrado na inicial, os valores decorrentes dos empréstimos fraudulentos, disponibilizados na conta da Requerente, foram enviados via PIX para contas de terceiros, sendo R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para a Requerida Bruna Cristina Leandro e R$ 13.386,00 (treze mil, trezentos e oitenta e seis reais) para a Requerida Gabrielle Cristina Santos Silva.

Quanto ao envio dos valores para constas de titularidade das Requeridas, a r. sentença ressaltou que não há nenhum elemento indicativo de que as destinatárias é que tenham patrocinado a fraude. Consignou, no entanto, que, ainda que os valores não estejam atualmente em suas contas bancárias, eram elas, as Requeridas que tinham o acesso e credenciais para autorizar transferências de suas contas para contas de terceiros.

Assim, concluiu que, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa das Requeridas Bruna e Gabrielle, essas devem ser obrigadas a restituir de forma simples os valores que foram dirigidos às suas contas bancárias.

E também neste ponto não vejo motivos para reformar a sentença recorrida.

Embora a Requerida ora Apelante alegue que também foi vítima de fraude, e o
modus operandi
da operação aponte para uma fraude complexa, de fato a Requerida permanecia com o controle e credenciais de sua conta para autorizar a terceiros transferências.

Além disso, a Requerida/Apelante não logrou êxito em comprovar que não se beneficiou do numerário que aportou em sua conta.

Conquanto o banco destinatário (C6 Bank) tenha sido lacônico em suas informações (ID 18061190), era plenamente possível à Requerida demonstrar, por meio de extratos ou
prints
de seu próprio aplicativo, o destino final do dinheiro ou eventual impossibilidade técnica de visualizar os detalhes da transação. No entanto, não trouxe aos autos qualquer prova no sentido.

Outro ponto relevante é o aspecto temporal da reação da Requerida: tanto o Boletim de Ocorrência quanto o pedido de informações à instituição financeira por ela realizados (ID 18061049) ocorreram somente em fevereiro de 2022, ou seja, apenas após o recebimento da citação judicial e meses após a transferência PIX de sua conta para conta de terceiro.

A inércia da Requerida diante de uma transação vultosa e injustificada em sua conta, cuja tentativa de correção ocorreu apenas por meio de medidas tardias após a judicialização, impede o afastamento da tese de aproveitamento do valor.

É devida, portanto, a manutenção da obrigação de restituir o montante à Requerente para evitar o enriquecimento sem causa, subsistindo afastada, também, a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inexistência de provas quanto à autoria da fraude na contratação dos empréstimos.

Portanto, sem reparos a sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de redimensionar os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.